Tribunal: CARF
Processo: 13161.722349/2018-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2014
ITR. VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. APTIDÃO AGRÍCOLA OUTRAS.
Tendo sido informado no SIPT um único valor de aptidão agrícola (outras), sem levar em consideração, efetivamente, as aptidões agrícolas das propriedades rurais com as mesmas características do imóvel objeto de lançamento (lavoura, pastagem plantada, silvicultura etc), resta impróprio o arbitramento do VTN.
RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE ITR. NÃO CABIMENTO. DEFESA INDIRETA DE MÉRITO. PREJUDICADA.
Não compete ao julgador administrativo retificar a declaração de ITR sob a alegação de observância da verdade material, podendo, entretanto, cancelar ou reduzir o lançamento diante da constatação de fato impeditivo/modificativo do lançamento por acolher defesa indireta de mérito consubstanciada em haver erro de fato na declaração de ITR. No caso concreto, o lançamento de ofício restringiu-se a alterar o valor da terra nua e a defesa a atacar o arbitramento do valor da terra nua foi acolhida, restabelecendo-se o valor da terra nua por hectare declarado e restando prejudicada a análise dos demais argumentos do recorrente a objetivar constatação de erro de fato na declaração de ITR, eis que integralmente cancelado o lançamento.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13161.722349/2018-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.403 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de outubro de 2023
Recorrente
ENORI ANTONIO PELLIZZARO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2014
ITR.
VALOR
DA
TERRA
NUA.
ARBITRAMENTO.
APTIDÃO
AGRÍCOLA “OUTRAS”.
Tendo sido informado no SIPT um único valor de aptidão agrícola (“outras”),
sem levar em consideração, efetivamente, as aptidões agrícolas das
propriedades rurais com as mesmas características do imóvel objeto de
lançamento (lavoura, pastagem plantada, silvicultura etc), resta impróprio o
arbitramento do VTN.
RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE ITR. NÃO CABIMENTO.
DEFESA INDIRETA DE MÉRITO. PREJUDICADA.
Não compete ao julgador administrativo retificar a declaração de ITR sob a
alegação de observância da verdade material, podendo, entretanto, cancelar ou
reduzir o lançamento diante da constatação de fato impeditivo/modificativo do
lançamento por acolher defesa indireta de mérito consubstanciada em haver
erro de fato na declaração de ITR. No caso concreto, o lançamento de ofício
restringiu-se a alterar o valor da terra nua e a defesa a atacar o arbitramento do
valor da terra nua foi acolhida, restabelecendo-se o valor da terra nua por
hectare declarado e restando prejudicada a análise dos demais argumentos do
recorrente a objetivar constatação de erro de fato na declaração de ITR, eis que
integralmente cancelado o lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para restabelecer o valor da terra nua por hectare declarado.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13161.722349/2018-32
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.403 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.722349/2018-32

Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Ana Carolina da Silva Barbosa,
Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 86/92) interposto em face de Acórdão (e-
fls. 69/79) que julgou improcedente impugnação contra Notificação de Lançamento (e-fls.
03/07), referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), exercício 2014,
cientificado em 10/08/2018 (e-fls. 08).
Segundo a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento, após regularmente intimado, o contribuinte não comprovou o Valor da Terra Nua.
Na impugnação (e-fls. 46/52), em síntese, foram abordados os tópicos:
(a) Tempestividade.
(b) Valor da Terra nua.
(c) Esbulho de parte do imóvel.
Do Acórdão de Impugnação (e-fls. 69/79), extrai-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2014
DO FATO GERADOR DO ITR E DO SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO
TRIBUTÁRIA. PROPRIETÁRIO.
O ITR tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel,
localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada ano. O sujeito
passivo da obrigação principal diz-se contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta
com a situação que constitua o respectivo fato gerador da obrigação tributária.
Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu domínio útil ou o
seu possuidor a qualquer título, sendo facultado ao Fisco exigir o tributo, sem beneficio
de ordem, de qualquer deles.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO.
Deve ser mantido o VTN arbitrado pela fiscalização, com base no SIPT, por falta de
documentação hábil (Laudo Técnico de Avaliação, elaborado por profissional
habilitado, com ART devidamente anotada no CREA, em consonância com as normas
da ABNT - NBR 14.653-3), demonstrando, de maneira inequívoca, o valor fundiário do
imóvel, a preço de mercado, à época do fato gerador do imposto, e a existência de
características particulares desfavoráveis, que pudessem justificar a revisão do VTN em
questão.
DA INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e que
comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em
outro momento processual.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.403 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.722349/2018-32

O Acórdão foi cientificado em 20/02/2020 (e-fls. 84/85) e o recurso voluntário (e-
fls. 86/92) interposto em 20/03/2020 (e-fls. 86), em síntese, alegando:
(a) Valor da terra nua. O VTN obtido com base nos valores informado em DITR,
não pode ser utilizado para fins de arbitramento, pois não atende aos critérios
da capacidade potencial da terra, conforme jurisprudência. Os valores
constantes na SIPT não respeitam critérios de localização, produtividade ou
legais quanto às suas atribuições valorativas. Sendo assim, deve ser
imediatamente afastado.
(b) Esbulho de parte do imóvel. Uso da terra. Houve erro ao apresentar DITR com
área de 642,5 ha. Erro justificável, pois legalmente esse é o tamanho da sua
propriedade. No entanto, não se levou em consideração que a área sob posse de
terceiro talvez não devesse ser declarada pelo contribuinte, pois este
claramente não sabia que tal informação afetaria diretamente o GU do seu
imóvel e, consequentemente, aumentaria a alíquota que incide no cálculo do
ITR. Diante da posse ilegal, uma vez que o arrendatário possui como se fosse
sua a área de 180,5267ha, e da pendência de litígio, conforme jurisprudência e
em face do princípio da verdade material, o montante que o recorrente pode
declarar e comprovar, corresponde a 459,9ha, levando em consideração que
parte de 180,5276ha está em posse ilegítima de terceiro, mas, alternativamente,
também pede a reconsideração a declaração para glosa do tributo baseado no
quadro de uso da terra apresentado nesta impugnação, para constar área de
642,5 hectares, subtraída a área de posse pretendida, o que levaria a um imóvel
inferior a 500 hectares (462,5 hectares), e que por sua vez deveria se beneficiar
da redução de alíquota, para 0,10%.
(c) Pedido. Requer a desconsideração do SIPT com prevalência do declarado e o
acatamento do laudo a demonstrar propriedade menor de 500 hectares com
deferimento do Valor da Terra Nua conforme declarado na DITR de 2014 e,
alternativamente, exclusão da área não possuída diante do esbulho
devidamente judicializado. Requer ainda produção de prova testemunhal ou
mesmo diligência para provar o alegado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 20/02/2020 (e-fls. 84/85), o recurso
interposto em 20/03/2020 (e-fls. 86) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Valor da Terra Nua. O recorrente sustenta que o valor constante no SIPT não
respeita os critérios de localização, produtividade ou legais quanto às suas atribuições
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.403 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.722349/2018-32

valorativas. A legislação estabelece que o arbitramento deve considerar a aptidão agrícola (Lei no
9.393, de 1996, art. 14, §1°; Lei no 8.629, de 1993, art. 12, II) e, no caso concreto, adotou-se o
único valor informado de aptidão agrícola no SIPT sob o título OUTRAS (e-fls. 06, 18 e 67),
restando não atendida a finalidade da norma legal. Apesar de não comungar do entendimento de
afastar a caracterização da aptidão agrícola nessa situação, adoto-o em homenagem ao princípio
da colegialidade. Diante da não observância do critério de arbitramento fixado na lei, cabível a
retificação do Lançamento para prevalecer o VTN reconhecido pelo recorrente como a refletir o
real valor das terras para o exercício objeto do lançamento. No caso em tela, o valor da terra nua
por hectare declarado.
Esbulho de parte do imóvel. Uso da terra. Não compete ao julgador administrativo
retificar a declaração de ITR sob a alegação de observância da verdade material (CTN, art. 147,
§1°), podendo, entretanto, cancelar ou reduzir o lançamento diante da constatação de fato
impeditivo/modificativo do lançamento por acolher defesa indireta de mérito consubstanciada
em haver erro de fato na declaração de ITR. No caso concreto, o lançamento de ofício restringiu-
se a alterar o valor da terra nua e a defesa a atacar o arbitramento do valor da terra nua foi
acolhida, restabelecendo-se o valor da terra nua por hectare declarado. Logo, resta prejudicada a
análise dos demais argumentos do recorrente a objetivar constatação de erro de fato na
declaração de ITR, eis que integralmente cancelado o lançamento.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e DAR-LHE
PROVIMENTO para restabelecer o valor da terra nua por hectare declarado.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 112
DF CARF MF
Original